Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. JUROS MORA. PARTILHA BENS. ART. 405, CC. CITAÇÃO. AÇÃO DIVÓRCIO C/C PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de estabelecer a data da citação na ação originária como termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 405 do Código Civil estabelece que os juros de mora incidem desde a citação inicial.
4. No caso dos autos foi determinada partilha de valores investidos, devendo os juros de mora incidirem desde a data de citação do réu, ora agravado, na Ação de Divórcio c/c Partilha. Precedentes.
4.1. “Considerada a natureza indenizatória da quantia determinada na sentença a título de partilha das cotas societárias, tem-se que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na ação de divórcio, e não a data do arbitramento do quantum indenizatório ou do trânsito em julgado da sentença.” (AgInt no REsp n. 1.493.617/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “Nos casos de partilha de bens por divórcio, os juros de mora incidem desde a data da citação na ação originária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp o 1.493.617/MG de relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do STJ, Acórdão 1948303 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1948513 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1799818 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1643059 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível do TJDFT.